Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-92.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001234-92.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKLANE CARDOSO SODRE DOMINGUES e outros

Advogado(s)
:
EDIANE CARDOSO SODRE

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, EDIANE CARDOSO SODRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCENTIVO À FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO INTEGRADO. DEMAIS FUNDAMENTOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Guanambi contra acórdão que julgou recursos de apelação simultâneos, reconhecendo o direito de servidora municipal ao recebimento de incentivo à formação. O embargante alega omissões quanto à necessidade de requerimento administrativo e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de contradição na aplicação do princípio da legalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à tese de necessidade de requerimento administrativo para a concessão do incentivo à formação; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao afastar a alegação de violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iii) saber se houve contradição na aplicação do princípio da legalidade para gratificações distintas.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão no julgado em razão da ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de procedimento administrativo prévio para a concessão do incentivo à formação, conforme previsão da lei local.

4. Sanado o vício, verifica-se que a autora comprovou a formulação de requerimentos na via administrativa, sobre os quais o município não se manifestou. A inércia da administração pública não pode inviabilizar o direito subjetivo da servidora que preencheu os requisitos legais de titulação para o benefício.

5. Inexiste omissão quanto à incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o acórdão fundamentou expressamente, com base em jurisprudência consolidada, que as limitações orçamentárias não justificam o descumprimento de direitos subjetivos previstos em lei. O recurso busca indevidamente a rediscussão do mérito neste ponto.

6. Não se verifica contradição no acórdão, uma vez que o princípio da legalidade foi aplicado de forma coerente a contextos distintos: negou-se a gratificação desprovida de fundamentação em lei vigente no momento da posse (incentivo PSF) e reconheceu-se o direito à parcela expressamente prevista na legislação atual (incentivo à formação).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; LRF, art. 22, parágrafo único; Lei Municipal n.º 643/2012, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação cível n.º 8001234-92.2020.8.05.0088
, em que figuram, como embargante, o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e, como embargada,
MAKLANE CARDOSO SODRE DOMINGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, pelas razões adiante explanadas.